Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006750-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), LUAN PEDRO DOS SANTOS FERNANDES LTDA - CNPJ: 17.213.086/0001-33 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LUAN PEDRO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 053.607.111-08 (AGRAVANTE), JANE DE LOURDES GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 555.012.301-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Luan Pedro dos Santos Fernandes Ltda., Luan Pedro dos Santos Fernandes e Jane de Lourdes Gonçalves dos Santos contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação inequívoca de hipossuficiência. Os agravantes alegaram dificuldades financeiras, destacando a inexistência de liquidez imediata dos bens indicados, a alienação fiduciária de um dos veículos à própria agravada e o saldo negativo no balancete da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada para comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais, não se estendendo automaticamente às pessoas jurídicas.

5.

Os extratos bancários e demais documentos apresentados nos autos revelam movimentações financeiras regulares e relevantes por parte dos Agravantes, afastando a alegação de miserabilidade jurídica.

6.

O Juízo de origem facultou o recolhimento parcelado das custas processuais, demonstrando sensibilidade ao contexto financeiro alegado, sem inviabilizar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, de forma robusta, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial.

2.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais.

3.

A movimentação financeira relevante demonstrada por extratos bancários é elemento hábil a afastar a alegação de insuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luan Pedro dos Santos Fernandes Ltda. e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n. 1017779-08.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os Agravantes alegam, em síntese, que
o Magistrado singular não observou corretamente sua realidade financeira, pautando-se exclusivamente na propriedade de dois veículos automotores e na análise isolada do ativo circulante da empresa, sem considerar o passivo existente e a impossibilidade de conversão do patrimônio imobilizado em liquidez imediata para custear as despesas processuais.

Alegam que um dos veículos citados pelo Juízo de origem refere-se a um cavalo mecânico Scania G420, que se encontra alienado fiduciariamente à própria Agravada e com parcelas em atraso, sendo, portanto, objeto da própria ação revisional.

Sustentam que tal circunstância afasta a presunção de disponibilidade financeira, uma vez que não há plena propriedade sobre o bem, e a obrigação decorrente da alienação encontra-se em discussão no feito principal.

Defendem que o segundo veículo identificado, uma motocicleta Yamaha Factor 125, ano 2010, pertence à terceira agravante, Jane de Lourdes Gonçalves dos Santos, e configura-se como seu único meio de transporte, utilizado para deslocamento ao trabalho, sendo de baixo valor de mercado, conforme avaliação da Tabela FIPE.

Argumentam que o fato de possuírem tais bens não implica, por si só, condição econômica favorável, pois se trata de patrimônio imobilizado, sem liquidez imediata.

Pontuam que o Magistrado de origem fundamentou a negativa da gratuidade da justiça na existência de ativo circulante expressivo na empresa agravante, sem considerar, contudo, que o passivo supera em larga escala o ativo.

Destacam que o balancete financeiro da empresa, acostado aos autos, demonstra um saldo negativo de R$ 4.778,87, evidenciando severas dificuldades financeiras.

Aduzem que a empresa enfrenta um cenário de endividamento elevado, com restrições financeiras decorrentes de bloqueios judiciais em razão de processos de execução fiscal, além de débitos pendentes com funcionários, o que compromete sua continuidade operacional e impede o cumprimento das obrigações processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Arguem que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, somente passível de afastamento mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

Ressaltam que não há nos autos elementos suficientes para infirmar tal presunção, pois o patrimônio imobilizado e o valor do contrato revisando não podem ser utilizados como único critério para aferição da possibilidade de arcar com as custas processuais.

Defendem que o indeferimento da gratuidade judiciária viola o direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem que a existência de bens imóveis ou veículos não se traduz automaticamente em liquidez para o pagamento das custas processuais.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 275117891.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luan Pedro dos Santos Fernandes Ltda. e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n. 1017779-08.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“[...] Os autores pleiteiam a concessão de gratuidade judiciária alegando não disporem de recursos financeiros ao pagamento das custas e despesas do processo.

Ocorre que a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar com as verbas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família.

Isso porque a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é meramente relativa, cabendo ao juiz, em cada caso concreto, o exame das condições para concessão do benefício.

No caso, entendo que a parte autora NÃO faz jus ao benefício.

Em simples consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se a propriedade de dois veículos automotores, circunstância que demonstra auferirem condições financeiras razoáveis. Ademais, os próprios contratos em discussão possuem valores expressivos, o que retira a presunção de miserabilidade dos autores.

O documento de Id. 183468925, por sua vez, demonstra que a empresa possui ativo circulante elevado, o que também afasta qualquer hipótese de não conseguir arcar com as despesas do processo.

Feitas tais ponderações, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora e DETERMINO sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Caso requerido, AUTORIZO desde já o parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, c/c o art. 233, § 3o, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação de pagamento nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, ficando a parte autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial.

Na hipótese do parcelamento, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux.

Efetuado o recolhimento da primeira parcela, venham conclusos para recebimento da inicial. Caso contrário, venham conclusos para extinção. [...].” (id. 183564490 dos autos de origem).

O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a mencionada legislação processual cível (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O mencionado artigo 99 do CPC dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

O art. 99, §§2o e 3o, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, no entanto, tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

A análise dos autos revela que a parte agravante, pessoa jurídica não comprovou de forma inequívoca e robusta a impossibilidade de suportar as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Como se sabe, o simples fato de estar passando por dificuldades financeiras, desacompanhada de provas robustas e idôneas, não constitui, por si só, pressuposto suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo imprescindível a comprovação concreta de insuficiência de recursos que inviabilize o recolhimento das despesas processuais.

No caso concreto, os extratos bancários trazidos aos autos revelam movimentações financeiras que não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Consta dos documentos acostados que a empresa agravante realiza, com frequência, transações relevantes por meio das contas mantidas junto ao Banco Bradesco e à Cooperativa Sicredi, demonstrando atividade econômica regular e certa capacidade de fluxo de caixa.

A análise conjunta dos extratos apresentados — referentes aos meses de outubro de 2024 a março de 2025 — permite concluir que a agravante movimenta valores significativos mensalmente, por vezes superiores a R$ 5.000,00, com operações de crédito, pagamentos, transferências e recebimentos de fornecedores, o que evidencia a inexistência de uma situação de penúria financeira que inviabilize o recolhimento das custas processuais de forma parcelada.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, garante o acesso à justiça, e o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, possibilita a concessão da gratuidade tanto a pessoas naturais quanto jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade de custear as despesas do processo.

Todavia, tal benefício não é um direito absoluto, exigindo prova inequívoca da impossibilidade de suportar os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência econômica.

Ainda que se admita que a empresa esteja enfrentando desafios financeiros, é de se destacar que o cenário econômico atual, marcado por retrações e instabilidades, é comum a inúmeras empresas em todo o país. Tal constatação não pode justificar a concessão do benefício, sob pena de se banalizar o instituto da gratuidade da justiça, destinado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que realmente não dispõem de meios econômicos mínimos.

Nessa quadra, é certo que o indeferimento do pedido de justiça gratuita não implica cerceamento de acesso à justiça, pois o Juízo de Primeiro Grau, sensível às alegações dos Agravantes, facultou o parcelamento das custas e da taxa judiciária em até seis vezes, medida que se revela proporcional e razoável diante do contexto apresentado.

Tal providência compatibiliza o direito de acesso ao Judiciário com o dever de contribuir para as despesas processuais, preservando o equilíbrio entre as partes e evitando o deslocamento indevido do ônus financeiro para o Estado.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem a absoluta incapacidade dos Recorrentes de suportar os encargos processuais, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade, impondo-se o não provimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luan Pedro dos Santos Fernandes Ltda., Luan Pedro dos Santos Fernandes e Jane de Lourdes Goncalves dos Santos, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025